Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. PREVISÃO EXPRESSA EM EDITAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de taxas condominiais, determinou a inclusão da arrematante de imóvel em hasta pública no polo passivo, sob o fundamento de que a adquirente não seria responsável pelos débitos anteriores à arrematação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o arrematante de imóvel em hasta pública responde por débitos condominiais anteriores à aquisição e (ii) estabelecer se a ausência de informação específica no edital afasta a responsabilidade pelos débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do leilão prevê expressamente que o adquirente se responsabiliza por eventuais débitos condominiais e tributários incidentes sobre o imóvel, não havendo ambiguidade quanto à obrigação assumida.
4. Incumbe ao interessado em adquirir imóvel em hasta pública diligenciar previamente acerca da existência de débitos, especialmente quando há cláusula expressa atribuindo-lhe essa responsabilidade.
5. Os débitos condominiais integram o preço do lance, conforme expressamente previsto no edital.
6. A obrigação de pagar taxas condominiais possui natureza propter rem, vinculando-se ao imóvel e transferindo-se ao adquirente, independentemente de quem tenha dado causa ao débito.
7. O caso não se enquadra na tese firmada no Tema 886 do STJ, por não envolver promessa de compra e venda, mas sim arrematação judicial com previsão expressa no edital.
8. A inclusão da arrematante no polo passivo da execução mostra-se regular e em conformidade com a natureza jurídica da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O arrematante de imóvel em hasta pública responde pelos débitos condominiais anteriores quando houver previsão expressa no edital. 2. A obrigação de pagar taxas condominiais possui natureza propter rem e acompanha o imóvel, independentemente da titularidade anterior. 3. A existência de cláusula clara no edital imputa a responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais ao adquirente.
_________________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1886179, 0705704-12.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 27/06/2024, DJe 19/07/2024; STJ, Tema n. 886.